Tribunal: STF
Processo: ARE 1373756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DOPROCESSO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. LICEIDADE. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO PARAAS AUTORIDADES COMPETENTES. PRESUNÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. SÚMULA N. 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE PLANO DA INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO ESTATUTO SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, o que não se verifica no caso em comento em que se questiona a higidez do título executivo e o próprio cumprimento da obrigação contratual pela exequente. 1.1. No transcurso do processo executivo, constatada a alteração do domicílio da sociedade empresarial ou, até mesmo, a paralisação de suas atividades, sem a comunicação para os órgãos competentes, presume-se a dissolução irregular da empresa e, de consequência, autoriza o redirecionamento da execução para os sócios-gerentes. Inteligência da Súmula n. 435, editada pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.2. A parte agravante absteve de afastar, de plano, a presunção de dissolução irregular, visto que a alegação não contradiz o certificado do oficial de justiça quanto à inexistência de funcionamento da empresa no endereço fiscal, assim como, da ausência de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto social.



    DA MULTA FISCAL. MULTA PUNITIVA DO ART. 71, INC. VII, ALÍNEA 'A', DO CTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.



    2. Consoante ensinamentos do Pretório Excelso, não podem os entes estatais utilizar a prerrogativa políticojurídica de que dispõem em matéria tributária para, em razão dela, exigirem prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio dos contribuintes.



    2.2. In casu, afasta-se a natureza confiscatória da questionada multa porquanto não fixada em 100% ou mais do valor do tributo exequendo.



    PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 167, 168 e 170, CAPUT DO CTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    3. O requerimento do agravante de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 167, 168 e 170, caput do CTE que tratam dos juros moratórios (0,5% ao mês) e dos índices de correção monetária (IGP-DI, da FGV) incidentes nos impostos e multas, apenas tem o condão de promover seu decotamento e posterior correção, porém não ensejam a nulidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa.



    3.1. Em conformidade com o entendimento explanado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento do ARE n. 1216078/SP, “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. Logo, incumbe à parte recorrente, para se valer dessa tese, colacionar aos autos originários planilha detalhada do débito, com a prova dos valores incontroversos e supostamente abusivos, comprovando, de plano, suas alegações, o que não se verifica no caso em comento.



    3.2. Observa-se em análise da matéria sub examine que, conforme já decidido pelo juízo a quo, a exceção de pré-executividade é via inadequada para a aferição dessa superioridade, dada a inviabilidade de verificação, de imediato, das supostas ilegalidades, em razão da necessidade de dilação probatória, inclusive com perícia contábil.



    3.3. A aplicabilidade do § 8º do art. 71 do CTE, consistente na redução da multa aplicável ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração, depende da comprovação de que a ausência de registro da entrada das mercadorias não gerou interferência no pagamento regular do tributo, o que não foi demonstrado nos autos.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente